Tribunal: STF
Processo: HC 187771
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DESOBEDIÊNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Alberto de Almeida Lima Júnior e outros, em benefício de Márcio Pinto de Queiroz, contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual negado provimento à Apelação n. 7001345-25.2019.7.00.0000.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 13.6.2018, o paciente, civil, foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 301 do Código Penal Militar (desobediência). Consta da denúncia:
    “No dia 12 de janeiro de 2018, nas imediações da Vila Militar, no Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas, localizado na Avenida São Pedro da Aldeia, o 3º SGT Roberto dos Santos Calian, solicitou que o nacional apresentasse o seu documento de identificação e a da moto que estava conduzindo, mas o civil recusou-se. 
    Com isso, o 3º SG Calian mandou que o CB Jorge Lúcio Pereira de Almeida Junior realizasse a verificação da moto e, quando o CB informou ao 3º SG que o veículo não era produto de roubo, voltou a solicitar a documentação do denunciado, mas este reiterou sua recusa. 
    O denunciado afirmou que o 3º SG estava cometendo o crime de usurpação da função pública, ameaçou processar o 3º SG, tirando fotos da viatura militar e acusando o 3º SG de estar lhe negando o direito de ir e vir, de acordo com o que foi presenciado pelo SD Sérgio Augusto de Souza Lucena. 
    Por sua vez, o 3º SG Calian explicou ao denunciado que, no âmbito da Vila Militar, o Exército possui legitimidade de exercer o poder de polícia. 
    Apesar da explicação dada pelo 3º SG Calian, mais uma vez o denunciado negou-se a entregar os seus documentos e pediu para ser conduzido à Delegacia de Polícia. Por tal razão, o 3º SG Calian acionou o Policial de Dia que instruiu o 3º SG Calian a manter a posição até a chegada dele. 
    Em seguida, o 2º Tenente Igor Pimentel da Silva Guimarães, Comandante do 3º Pelotão de Segurança, assumiu a ocorrência e solicitou ora denunciado que apresentasse os seus documentos e o que se seguiu foi mais uma negativa. 
    Na sequência, após ser alertado pelo Coronel Sylvano, Chefe de Polícia da 1ª DE que seria melhor se o civil apresentasse os seus documentos para não agravar a situação, o denunciado não o fez. 
    Por tal conduta, recebeu voz de prisão em flagrante e então foi lavrado o auto de prisão em flagrante (fls. 08/10). 
    A materialidade restou comprovada pelo fato de que o civil desobedeceu às ordens legais emitidas pelos militares integrantes da patrulha, na medida em que se recusou, indevidamente, a entregar o documento de identificação pessoal e também de seu veículo, pelo que consumou o crime de desobediência, previsto no art. 301 do Código Penal Militar. 
    A autoria delitiva está fartamente demonstrada pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante. 
    Sendo assim, restou apurado que o civil MARCIO PINTO DE QUEIROZ, ora denunciado, agindo livre e conscientemente, desobedeceu as ordens legais emitidas por militares integrantes de patrulha” (fls. 1-3, e-doc. 10).
    Em 6.8.2019, o juízo da Segunda Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar condenou o paciente à pena de um mês e seis dias de detenção, em regime inicial aberto, concedida a possibilidade de apelar em liberdade (fls. 1-7, e-doc. 11). 
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 70001345-25.2019.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar, buscando a absolvição do civil da imputação da prática delitiva por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso e manteve a sentença (e-doc. 13). 
    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que, “com a entrada em vigor em 2018 do artigo 30, I-B da Lei 8.457/92 (LOJMU), o juiz federal da justiça militar passou a processar e julgar monocraticamente civis perante a justiça castrense. Em homenagem ao princípio do juiz natural, ao tomar ciência que o STM não compôs uma turma somente de magistrados civis, seguindo a lógica da própria justiça militar, para que réus civis fossem julgados por pares, havendo possibilidade segundo os artigos 3º, § 1º; 12, III; 28, § 2º; 156 e 166, todos do RISTM, a defesa técnica requereu que o paciente fosse julgado por Ministros civis, entretanto no voto do relator (itens 3 a 8), alegando garantias conferidas aos magistrados, não aos réus, acompanhado da maioria dos Ministros até então, houve a rejeição do pleito defensivo” (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Asseveram a inocorrência de tipicidade penal de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumentam que “pode vir a ocorrer, de um local dentro de uma Unidade Militar, não ser área sob administração militar (…). Se existe a alegada ‘servidão militar’ na área, não se pode olvidar do que dispõe a Súmula 415 do STF2 c/c artigo 99, I do CC, os quais também demonstram que as vias públicas que perpassam no bairro Vila Militar não são área sob a administração militar. Caso a Estrada São Pedro de Alcântara, próximo ao nº 1.760 fosse área sob a administração militar, a pavimentação, limpeza pública, iluminação, até mesmo a fiscalização eletrônica não seriam de responsabilidade municipal” (fls. 5-7, e-doc. 1). 
    Assinalam que “o Exército Brasileiro para manter sua ilegal atuação de policiamento ostensivo (item 11 do voto do relator) nas imediações da Vila Militar, utiliza-se de uma construção interpretativa de um temerário precedente do TRF2, eivado de inconstitucionalidade, ainda que não declarada até então (Apelação Cível nº 1999.51.01.001231-4, 8ª Turma Especializada, julgado em 14/3/2006, a qual tem como base o Decreto-Lei nº 3437/1941), que em apertada síntese, assevera que todo o bairro Vila Militar é lugar sujeito à administração militar pelo instituto da servidão militar, o que é irreal como acredita-se demonstrado, e claramente em matéria penal, em homenagem ao princípio da reserva legal ou da estrita legalidade, verdadeira analogia in malam partem, vedada no ordenamento pátrio tendo em vista trazer evidente prejuízo ao réu” (fl. 8, e-doc. 1).
    Enfatizam que “tal decreto sequer foi recepcionado pela Constituição, mas em caso de entendimento diverso, também não se pode aplicá-lo no caso concreto tendo em vista a localização da Vila Militar. O Decreto é enfático em demonstrar que trata apenas da defesa da costa, fala expressamente em fortes e aforamento, utilizá-lo para condenação, seria verdadeira analogia in malam partem” (fl. 11, e-doc. 1).
    Este o teor do pedido e do requerimento:
    “Roga-se pela concessão da medida liminar a fim de que seja o processo sobrestado até o julgamento do mérito do presente mandamus. 
    No mérito, requer o trancamento do processo/ação penal pela manifesta atipicidade da conduta e flagrante falta de justa causa in casu. 
    Subsidiariamente a nulidade do julgamento da apelação pelo pleno do STM, por tratar-se o acusado de civil” (fls. 15-16, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e mencionadas na impetração conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, pois não se verifica, de plano, plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na inicial. 
    6. No julgamento da Apelação n. 70001345-25.2019.7.00.0000, o Relator, Ministro José Coelho Ferreira, do Superior Tribunal Militar, afirmou:
    “9. Aduz a Defesa que, para que haja a tipicidade do delito insculpido no art. 301 do CPM, faz-se necessário que a ordem emanada seja legal e de autoridade militar. 
    10. Para tanto, argumenta que a ordem emanada pelos militares ao civil, para que mostrasse seu documento de identificação e o da motocicleta, não estaria revestida das formalidades legais necessárias, tendo em vista que não se deu diante do contexto de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem, o que, supostamente, resultaria a atipicidade da conduta atribuída ao Apelante.
    11. Justifica que o Acórdão da Apelação Cível nº 1999.51.01.001231-4 do TRF2 e o Decreto-Lei nº 3.437/1941 utilizados para justificar a atuação de policiamento ostensivo do Exército Brasileiro naquela região, com a alegação de que toda Vila Militar é área sujeita à Administração Militar em razão do instituto da Servidão Militar, traz prejuízo ao réu, visto que tal entendimento, em matéria de direito penal, trata-se de analogia in malam partem e, portanto, não merece prosperar.
    12. Não assiste razão à Defesa.
    13. É sabido que o bem jurídico tutelado por esse dispositivo é o próprio Estado, pela Instituição Militar, bem como a autoridade militar que emanou a ordem desobedecida, seja por ação ou por omissão.
    14. No caso em apreço, os militares do Exército Brasileiro atuavam no serviço de patrulha no Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas, localizado na Estrada São Pedro de Alcântara, Vila Militar-RJ, com vistas à garantia da segurança das instalações militares adjacentes, bem como de seus militares e civis que transitam naquela região, conforme Escala de Serviço constante dos autos (Evento 4 do Processo no 0000014-16.2018.7.01.0201).
    15. A dinâmica dos fatos indica que a abordagem, pelos militares, transcorreu dentro de um quadro de normalidade, conforme as habituais operações realizadas na Vila Militar, reportando que fora emitida uma determinação pelos militares integrantes da patrulha, para que o civil MÁRCIO PINTO DE QUEIROZ, ora Recorrente, que conduzia uma motocicleta parasse e, em seguida, apresentasse sua habilitação e documento do veículo, oportunidade em que se recusou a fazê-lo.
    16. Nesse cenário, a prova testemunhal produzida nos autos ratifica a conduta criminosa praticada pelo Apelante, conforme depoimentos transcritos a seguir:  (…).
    17. No decreto condenatório, a Juíza Federal da JMU trouxe os dispositivos constitucionais, infraconstitucionais e jurisprudenciais que legitimam a ação das Forças Armadas nas imediações da Vila Militar, os quais passo a apreciar em razão do inconformismo da Defesa.
    18. Acerca da atribuição das Forças Armadas, transcrevo o disposto no art. 142 da Constituição Federal de 1988 e no art. 15, da Lei Complementar nº 97/1999, in litteris: (…).
    19. Ainda, a respeito da função militar, o art. 23 da Lei no 6.880/80 (Estatuto dos Militares) preceitua que a ‘função militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar’.
    20. Como pode se observar, as Forças Armadas estão legitimadas, constitucionalmente, a atuar na defesa da Pátria, na garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, observada a norma infraconstitucional criada para regulamentar de forma geral tais atividades quando da organização, do emprego e do preparo da respectiva Força Armada.
    21. Ocorre que a atuação das Forças Armadas em operações ‘GLO’ não se trata de sua única atividade a ser desempenhada, visto que também atua na defesa do seu patrimônio e de seu pessoal e, para que isso ocorra, conta com seus militares de serviço durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia em todos os quartéis no nosso país, bem como com militares trabalhando na prática das mais diversas atividades destinadas à finalidade de cada Força e ao interesse nacional, diariamente, nos horários de expediente administrativo, os quais se submetem às regras de hierarquia e disciplina em face das ordens emanadas por seus superiores.
    22. Neste caso, a Defesa, dentre outros inconformismos, busca a absolvição por entender que o policiamento ostensivo realizado pelo Exército Brasileiro na Vila Militar não poderia ser garantido por intermédio do Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1999.51.01.001231-4, do TRF2, cuja ementa passo a transcrever: (…).
    23. Destarte, pela leitura do inteiro teor do Acórdão, extrai-se, em síntese, que a atividade fiscalizatória ou de polícia administrativa das Forças Armadas é lícita em um raio de 1.320 metros à volta dos estabelecimentos castrenses, devido ao instituto da Servidão Militar.
    24. No entender da Defesa técnica, o referido Decreto-Lei não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Todavia, o Decreto-Lei nº 3.437/1941 encontra-se em pleno vigor, não havendo que se falar em sua não recepção pela Carta Constitucional.
    25. Acerca do instituto da servidão militar, regulamentado por meio do Decreto-Lei nº 3.437/1941, que dispõe sobre o aforamento de terrenos e a construção de edifícios em terrenos das fortificações, é possível concluir que o objetivo do legislador foi o de dar ampla proteção jurídica aos bens públicos militares, evidenciando a necessidade de limitar novas construções ou concessões de terrenos em torno daquelas já existentes e pertencentes ao Poder Público.
    26. Em que pese o referido Decreto-Lei dispor sobre a defesa da costa e utilizar o termo ‘fortificações’, é necessário realizar uma interpretação extensiva do referido termo, a fim de adequar tal instituto às necessidades gerais das Forças Armadas na proteção do patrimônio que lhe cabe. Portanto, assim como já disposto no Acórdão utilizado pelo juízo a quo, deve-se estender o sentido da expressão ‘fortificações’ para que também se contemple os demais estabelecimentos militares como objeto da proteção atribuída pelo Decreto-Lei.
    27. Para tanto, o legislador editou o Decreto-Lei nº 9.760/1941, que dispõe sobre os bens imóveis da União e dá outras providências, e complementou a abrangência do regime de aforamento, acrescentando-lhe o termo ‘estabelecimentos militares’, in verbis: (…).
    28. Diante disso, não se pode acatar a tese utilizada pela Defesa ao afirmar que a utilização do Decreto-Lei nº 3.437/1941 ao caso em comento seria verdadeira analogia in malam partem, tendo em vista que, neste caso, não estamos diante de um critério de integração da norma, mas sim de interpretação extensiva da norma.
    29. Portanto, resta mais que comprovada a legalidade da atuação do Exército Brasileiro, uma vez que dentre as missões atribuídas às Forças Armadas compreende a busca da manutenção da segurança de suas Instituições, bem como daqueles que a integram e também das suas imediações, como forma de prevenção a ofensas à integridade de seus militares e do patrimônio militar que lhe é afetado.
    30. Sendo assim, estamos diante da hipótese prevista no art. 9º, inciso III, alínea ‘d’, do CPM, tendo em vista que os militares desempenhavam suas funções visando à garantia e a preservação da ordem pública e que sua ordem foi emanada legalmente. Senão vejamos: (…).
    Posto isto, pode-se afirmar que qualquer militar que tenha atribuição para emanar uma ordem lícita e possível de ser cumprida a quem tenha competência para obedecê-la é considerado como autoridade militar, sendo certo que, no presente caso, os militares de serviço estavam devidamente investidos dessa atribuição. 
    (…). Com relação à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, esta Corte Castrense tem entendido pela inaplicabilidade do instituto previsto no art. 44 do Código Penal no âmbito desta Justiça Especializada, conforme jurisprudência consolidada” (fls. 3-9, e-doc. 14).
    7. Ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da liminar, não se há de negar seguimento a esta ação, pois os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise mais detida da questão após a complementação da instrução do pedido com as informações a serem prestadas pelo juízo da Segunda Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar e com o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    8. Pelo exposto, sem prejuízo de aprofundado exame no julgamento de mérito, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao juízo da Segunda Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar para, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, independente de se estar em período de recesso, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração. 
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão. 
    9. Prestadas as informações, vista imediata e urgente à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora